Tribunal: TJMT
Processo: 1016263-81.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1016263-81.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA, LIMINAR]

RELATOR:
DES
. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

REDATOR
A
DESIGNAD
A
:
DESA.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVORADA HOTEL LTDA - ME - CNPJ: 03.470.143/0001-55 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), AIRTON JOSE DE MENDONCA - CPF: 207.473.061-68 (APELADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ALAIDES FRAGA LOPES - CPF: 202.654.251-15 (ASSISTENTE), PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI - CPF: 690.790.131-53 (ASSISTENTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- SUPOSTA
CONTINÊNCIA COM AÇÃO DEMARCATÓRIA – OBJETO DAS DEMANDAS DIVERSOS – CONEXÃO IMPRÓPRIA (ART.55, §3º, DO CPC/15) – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – NECESSÁRIA REUNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM SENTENÇA UNA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
Ainda que possam derivar de uma mesma causa de pedir remota em comum, se a Ação Demarcatória / reivindicatória /
reintegratória
(reputada continente) tem por objeto a afetação de determinado imóvel – inicialmente de posse e propriedade do apelante – ao passo que o Interdito Proibitório (considerada abrangida) objetiva apenas a posse de imóvel lindeiro, descabe falar em extinção não meritória desta última, com suposto fundamento no art.57 do CPC/15.

2. Diante da chamada conexão imprópria que se estabelece entre os feitos (art.55, §3º, do CPC/15), se o resultado da ação demarcatória de determinado imóvel puder refletir na alocação da área do imóvel lindeiro cuja posse se discute no interdito possessório, ambas as ações precisam, obrigatoriamente, ser decididas pelo mesmo juízo, no mesmo momento, no mesmo ato sentencial, a fim de evitar decisões de consequências materiais conflitantes.

3. Recurso provido em
parte.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Na origem, ação de interdito proibitório formulado por
ALVORADA HOTEL LTDA-ME
em desfavor de
AIRTON JOSÉ DE MENDONÇA
, ambas as partes identificadas e representadas nos autos.

Os fatos/síntese – Afirmou a autora que é legitima proprietária dos imóveis,
matr
í
culas
13284, 23283,
matrícula
n. 89704 (CRI desta Capital, juntamente com as
matrículas
89.704 e 75297), afirmando, entretanto, que estas duas foram arrematadas em leilão. Que, apesar da arrematação a autora permaneceu como proprietária e possuidora de parte maior do imóvel. Que, uma das arrematações do requerido,
matrícula
13.277, atual 113688, foi alocado erroneamente no meio do complexo imobiliário da requerente. Sustentou que antes mesmo de tomar posse do imóvel arrematado pelo requerido, o que aconteceu em 16/06/2020, a autora já havia locado à área do posto, pelo período de 05/12/2017 a 01/12/2024 à empresa
AUTO POSTO
CUIABÁ e, por outro lado, o estacionamento foi locado a PAULO CESAR DE ALMEIDA pelo período de 01/03/2022 a 28/02/2024.

Em face do exposto e trazendo outras nuances pertinentes àquelas
matriculas
, ingressou com a ação de interdito proibitório e, neste particular almejou a concessão de liminar. Deu a causa o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Alcançando a fase de sentença, o magistrado que a subscreveu e assinou, fazendo as razões de fato e de direito, nos termos consagrados pelos artigos 56 c/c 485, incisos VI e X, todos do Código de Processo Civil, extinguiu o processo, sem analisar o seu mérito. De resto, a autora/apelante foi condenada nos custos do processo e honorários advocatícios, sem fixar a dosagem, com a suspensão de exigibilidade segundo o prescrito pelo artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil. Deve ser visto que, em relação à razão de decidir, reconheceu a continência vez que, na ótica do julgador, existe outra mais ampla a discutir a mesma situação.

Em sede recursal, afirma desacerto da sentença já que, na área esbulhada, a apelante possui apenas direitos possessórios, tendo em vista que não possui
título
. Que, neste viés, a ação demarcatória, aspecto que levou o magistrado de piso registrar a continência, não é objeto desta ação de interdito possessório que, posteriormente, hoje tramita como reintegração de posse.

Contraminuta foi apresentada e, neste aspecto, defendendo os termos da sentença e até transcrevendo parte
da mesma
, pugna o apelado pelo desprovimento recursal.

Este é o necessário.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO DE ABREU FERREIRA, OAB/MT 5928-O:

Excelentíssimo Desembargador Relator, em nome do qual cumprimento a Desa. Marilsen e o Des. Sebastião Almeida, os colegas advogados e os servidores.

Para facilitar o entendimento de Vossas Excelências e daqueles que já têm tempo na capital, a parte adversa possuía alguns imóveis na região da Rua Miranda Reis e na rua do antigo Pronto Socorro Municipal. Em razão de débitos, esses imóveis foram expropriados.

Se Vossas Excelências lembrarem da antiga rodoviária que ficava na Rua Miranda Reis, ela também foi arrematada pelos nossos clientes em um processo trabalhista. Agora, envolve a discussão de dívidas cíveis, que foram expropriadas e feitas leilões na área civil. Basicamente, nesse processo está discutindo o Hotel Alvorada, que ficava na rua do antigo Pronto Socorro.

Pois bem, o que aconteceu?

Por dívidas com terceiros, esse imóvel foi alienado em um leilão judicial, e meu cliente arrematou uma parte que seria desse hotel. O que ocorreu? Como são vários imóveis e matrículas muito antigas, elas possuem uma série de inconsistências registrais. São transcrições, algumas nem eram matrículas, pois eram anteriores à Lei 6015/1973 (Lei de Registros Públicos).

Discutiu-se muito no processo, basicamente, a efetiva localização desse imóvel que foi arrematado, e se as matrículas estavam trocadas, ou seja, como são vários imóveis um do lado do outro, quando houve arrematação, a parte adversa discutiu no juízo de São Paulo, que houve uma arrematação equivocada, ou seja, que a parte que foi alienada estava com a matrícula trocada, e essa discussão foi levada ao Estado de São Paulo.

No Estado de São Paulo, definiu-se que estava correto, assim foi expedida a Carta de Arrematação e o Mandado de Imissão de Posse. Esse trâmite demorou, nada menos, que 2 (dois) anos, entre o auto de arrematação e a carta de arrematação com o mandado de imissão na posse.

Pois bem, o que aconteceu depois dessa discussão que foi levada a efeito em São Paulo? Esse imóvel estava no meio, entre dois outros imóveis que pertenciam à parte adversa, portanto, ele estaria centralizado. A parte adversa ficaria ainda com um imóvel à direita e outro à esquerda da área que foi arrematada.

O que aconteceu depois disso? Depois dessa discussão em São Paulo, onde eles restaram sucumbentes, eles ajuizaram uma ação demarcatória. O que seria o objeto desse litígio? Foi arrematado, mas esse imóvel está com matrícula trocada, onde foi imitido na posse, foi imitido equivocadamente, e existe essa ação dominial, onde se postulou a liminar para retirar os meus clientes da posse da área arrematada.

Houve a discussão sobre essa questão, se havia ou não um erro na imissão de posse. Perderam a liminar. Após ter perdido a liminar, nessa ação demarcatória, ajuizou-se uma outra ação. Agora, uma ação possessória.

O que se discute nessa ação, que estamos discutindo na apelação? O que foi falado? Foi falado o seguinte: quando meu cliente arrematou a área do meio, existia na frente do imóvel um posto de gasolina. Esse posto de gasolina pegava à frente, tanto do imóvel arrematado quanto de uma parte da área remanescente que não foi arrematada e continua pertencendo à parte adversa.

Como esse posto estava atravessado na frente dos dois imóveis, o que aconteceu? Quando meu cliente tomou posse, foi entrar num diálogo com o dono do posto, explicamos que houve uma arrematação, mas ele pediu que permanecesse no imóvel, porque tinha feito investimentos. Entendemos, naquele momento, que era menos traumático deixar que esse posto permanecesse na frente dos dois imóveis. Só que, óbvio, foi dividido proporcionalmente o aluguel.

Então, se o posto estava 30% na parte arrematada pelo meu cliente e 70% na parte remanescente da parte adversa, houve essa divisão de aluguel. Tanto o meu cliente formulou um contrato de aluguel, do qual receberia 30%, quanto a parte adversa também aceitou receber proporcionalmente a área que lhe remanescia, algo em torno de 70%.

O que aconteceu? De onde vem o litígio?

Esse posto de gasolina veio a encerrar as suas atividades, não estava mais sendo comercialmente viável. Entramos com a ação de despejo e a parte adversa entrou com ação de cobrança contra o posto. Ele não estava pagando mais aluguéis, nem para o meu cliente, nem para a parte adversa, e ambos conseguimos fazer com que esse posto sofresse o despejo. Encerrou as atividades do despejo.

Onde nasce o litígio? Para ficar mais objetivo, à medida que saiu o posto de gasolina, meu cliente quis estabelecer a linha divisória entre as propriedades, para que pudéssemos encerrar as atividades do posto de gasolina, para cada um ficar com a sua parte, eventualmente, cada um tomar conta do seu imóvel.

Quando houve esse traçado da linha, para ficar mais fácil a compreensão, segue o alinhamento da rua de trás da antiga rodoviária, o mesmo muro que foi arrematado pelo meu cliente, segue observando os limites da arrematação e fazendo a linha divisória entre os dois imóveis, entre a parte arrematada, que foi mantida em São Paulo, que está com decisão liminar na demarcatória, a parte vem e entra com uma ação possessória dizendo o seguinte: “Você arrematou, mas não tomou posse. E agora você não pode estabelecer a linha divisória, porque tenho direito de ficar com a parte que era do posto”.

O que estamos postulando especificamente, em primeira instância, a magistrada titular da Segunda Vara deferiu a liminar possessória. Agravamos, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho deferiu o efeito suspensivo, para suspender a reintegração de posse desse perímetro. A magistrada da primeira instância entrou em férias. Pedimos a suspensão para o magistrado substituto, que na época era o Dr. Luiz Octávio Saboia, que também deferiu a suspensão da possessória, quando a magistrada titular voltou, explicamos o conteúdo para ela: Vossa Excelência está sendo induzida a erro, essa matéria já foi deduzida em São Paulo e a discussão sobre limites da imissão de posse, e se a matrícula é trocada ou não, além disso, está em trâmite uma ação demarcatória, da qual a parte adversa perdeu a liminar.

Se está em trâmite uma ação demarcatória, onde se quer discutir os títulos, se está trocado ou não, não cabe o ajuizamento de uma ação possessória. Com base nesse fundamento, a magistrada de primeira instância refluiu do seu entendimento e determinou a extinção do processo possessório sem julgamento do mérito. Com qual fundamento? Primeiro: a discussão sobre a imissão de posse tem que ser tratada no juízo de São Paulo, onde se deu a expropriação. Estamos acrescentando, essa discussão já teve, e a parte adversa restou sucumbente.

Segundo fundamento, se existe em trâmite uma ação demarcatória, cujo objeto é até mais amplo e envolve a propriedade e os efeitos inerentes à posse, com fundamento no Código de Processo Civil, não cabe o ajuizamento de uma ação possessória no trâmite de uma ação demarcatória de uma ação petitória. E é isso que estamos aqui pontuando efetivamente.

Está em trâmite uma ação de natureza petitória, que é uma demarcatória, que tramita pelo juízo da Quinta Vara Cível. Essa ação não extinguiu, só teve a fase inicial da liminar, na qual a parte adversa restou sucumbente, então a posse nos foi assegurada por um provimento liminar.

Se quer se discutir a posse, ou mesmo, ainda que a parte adversa venha argumentar que talvez tenha ocorrido uma inovação, tal discussão na delimitação na posse, na construção do muro divisório entre propriedades, tal discussão tem que ser tratada no âmbito da ação demarcatória, que já está em trâmite, lá que tem que ser tratado isso, basicamente é essa a discussão.

Se o muro divisório está certo ou errado, enfim. Ou, se ela mesmo entender que existe uma inovação, ainda que ela repute legal ou ilegal, ela pode pedir uma cautelar de atentado, mas isso tem que ser feito nos autos da ação petitória, que já está em trâmite.

Nós entendemos equivocado o ajuizamento de uma ação possessória no decorrer de uma ação petitória, depois de já terem sido discutidos os limites da imissão de posse, em decorrência da expropriação no juízo em que ocorreu a expropriação.

Essa discussão sobre troca de matrículas, localização, sequência cadastral, sequência de títulos de registros imobiliários, tudo isso já foi discutido em São Paulo, onde se deu a expropriação, uma discussão extensa com recursos com agravos, no qual demorou 02 (dois) anos, excelências, 02 (dois) anos, entre a expedição do auto de arrematação até a expedição da carta de arrematação e imissão de posse, que teve toda essa discussão sobre limite no juízo expropriante.

Então, Excelências, já que houve essa discussão lá, já que pende uma ação demarcatória, nós entendemos que aqui, em sede de demanda possessória, não é cabível essa discussão, porque existe uma demanda que é continente, que engloba o objeto dessa pretensão possessória.

E a alegação de que ela exercia a posse nesse período litigioso também é leviana, porque, tanto o nosso cliente quanto a parte adversa, após a expropriação, ela fez a divisão dos aluguéis do posto que está na frente.

Ambos, apesar de ter a arrematação, entendemos que tinha que ser mantido o posto, porque se tentássemos tirar o posto naquele momento em que fizemos a arrematação, certamente haveria uma nova ação, um terceiro que alegaria que fez investimento e que tinha que permanecer com o posto, enfim, existia um contrato de aluguel, ainda que anterior à arrematação, mas entendemos que ele fez investimentos de boa-fé no posto, portanto, era necessário que ele permanecesse no imóvel, e nós dividimos proporcionalmente ao limite de cada arrematação.

Excelências, peço vênia ao recurso da parte adversa, ao douto patrono da parte adversa, mas o nosso pedido é para que seja mantida a sentença que determinou a extinção do processo, determinando que a discussão sobre o limite do imóvel arrematado, se está certo ou se está errado, não deveria ter sido feita numa ação possessória, porque, ou se faz no juízo de São Paulo, o que já foi feito, ou que essa discussão seja feita no juízo petitório, que está ainda em trâmite perante a Comarca da Quinta Vara Cível.

É como pedimos o desprovimento do recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal e desta forma conheço da apelação interposta dentro dos limites estabelecidos no artigo 1.013 do Código de Processo Civil – existência ou não de continência e ausência de interesse de agir.

Pois bem. Embora o magistrado sentenciante tenha elaborado uma longa decisão sentencial para justificar o seu livre convencimento, respeitando o seu entendimento, no caso em apreço, não consegui identificar a figura jurídica da continência e/ou interesse de agir por parte da recorrente/apelante.

Isto
por que
.

No conceito de continência o artigo 56 do Código de Processo Civil esclarece esta situação jurídica processual – Dá-se continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mais o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

A
consequência
jurídica desta figura esta delineada no artigo 57 do mesmo comando processual civil – Quanto houver continência a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem julgamento do mérito, caso
contrário
, as ações serão necessariamente reunidas.

No conceito de falta de interesse de agir, diz respeito, quando a parte ingressa com o pedido da proteção jurisdicional e, se vencedor da demanda, a decisão não produzir ao mesmo nenhum benefício material ou moral.

Dito isto, a fundamentação do meritíssimo senhor juiz de direito para chegar a esta conclusão, assim posicionou:

“Isso porque eventual irresignação quanto à extensão do cumprimento da ordem de imissão na posse deve se dar no bojo daquela ação principal, que tramita perante o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP (Autos n. 0026653-08.2007.826.0224), de onde partiram as ordens de arrematação do imóvel, imissão na posse e realização de novo laudo pericial, os quais foram executados nesta Comarca por meio de cartas precatórias que tramitaram perante os Juízos da 1ª Vara Cível e 11ª Vara Cível.

Vale ressaltar que, em consulta ao
e-SAJ
– Consulta de Processos do 1º Grau do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo [1], verificou-se que o aludido feito ainda se encontra em tramitação.

O fato é que não é cabível a propositura de nova demanda para rediscussão da matéria já delineada por decisão judicial, circunstância que expõe ausência do interesse de agir da parte autora. [...] Em outras palavras, a ação possessória constitui via inadequada para a defesa de posse que foi afetada por força de ato judicial.

Além disso, até que se esgotem as vias de discussão no processo originário, a ordem emanada do Poder Judiciário se reveste de legitimidade e, portanto, não pode ser considerada um ato de esbulho. Logo, a
idéia
de que este juízo possa proferir uma decisão capaz de modificar o andamento de um feito em trâmite perante outra unidade jurisdicional de mesma instância é teratológica e não encontra fundamento legal, haja vista que somente compete àquele juízo revisar suas determinações ou ao seu órgão superior, o que não é o caso.

Desse modo, não assiste interesse processual à parte autora, porquanto a ação possessória em questão não é o meio adequado para suspender os efeitos ou modificar o cumprimento de decisão proferida em demanda diversa, de maneira que é de ser reconhecida a ausência de interesse processual da parte autora, com a
conseqüente
extinção do processo sem resolução do mérito.

Como se não bastasse à ausência de interesse processual da parte autora, verifico que foi ajuizada, em 15/01/2021, a Ação Demarcatória c/c Reivindicatória c/c Pedido de Reintegração de Posse n. 1021710-21.2021.8.11.0041, em trâmite na 8ª Vara Cível desta comarca, tendo como partes Alvorada Hotel Ltda. – ME e Airton José De Mendonça, visando à demarcação da área supostamente esbulhada pelo réu, em razão da imissão na posse realizada com base em laudo pericial controverso.

Na ocasião daqueles autos, formulou ainda, pedido acessório de reintegração de posse no imóvel tido por esbulhado, ou seja, a mesma área que se pretende no bojo da presente demanda. Logo, veja-se que, entre esta demanda e a ação demarcatória, há identidade de partes e de causa de pedir, no que toca à reintegração de posse, sendo aquela mais abrangente, por abrigar pedido demarcatório e reivindicatório, cuja hipótese se amolda à prevista no art. 56 do CPC.

Sendo assim, em sendo reconhecida a continência e verificando que aquela ação continente foi ajuizada anteriormente a presente demanda contida, não haveria outro destino senão a extinção da presente ação sem resolução do mérito.

Em outras palavras, por ambas as óticas, o feito culmina para a extinção sem resolução do mérito, seja pela ausência de interesse processual, seja pela continência com os Autos n. 1021710-21.2021.8.11.0041. [“...] Desta feita, nos termos do art. 56 e 485, inciso VI e X, todos do Código de Processo Civil, julgo extinto, sem resolução do mérito, a presente ação proposta por Alvorada Hotel Ltda. – ME contra Airton José de Mendonça.” (sic).

Em que pesem os fundamentos exauridos pelo magistrado em suas razões de decidir, no caso em apreço, não se afigura a existência de continência, de que:

‘Isso porque eventual irresignação quanto à extensão do cumprimento da ordem de imissão na posse deve se dar no bojo daquela ação principal, que tramita perante o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP (Autos n. 0026653-08.2007.826.0224), de onde partiram as ordens de arrematação do imóvel, imissão na posse e realização de novo laudo pericial, os quais foram executados nesta Comarca por meio de cartas precatórias que tramitaram perante os Juízos da 1ª Vara Cível e 11ª Vara Cível. (sic).

Isto porque, a questão de imissão de posse partindo da expedição daquela Carta Precatória onde partiram as ordens de arrematação do imóvel para imissão de posse diz respeito a outro processo:

‘Isso porque eventual irresignação quanto à extensão do cumprimento da ordem de imissão na posse deve se dar no bojo daquela ação principal, que tramita perante o Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos/SP (Autos n. 0026653-08.2007.826.0224), de onde partiram as ordens de arrematação do imóvel, imissão na posse e realização de novo laudo pericial, os quais foram executados nesta Comarca por meio de cartas precatórias que tramitaram perante os Juízos da 1ª Vara Cível e 11ª Vara Cível’. (sic).

Deve ser visto, ainda, a rigor do pedido inicial que, como causa de pedir, sustenta a autora/recorrente que,
está
utilizando de duas situações distintas: a) – uma por força de um laudo feito equivocadamente, mas homologado por sentença. (b) e noutra a real, constante da matrícula, para tentar tomar posse de área maior do que a adquirida.

De outra parte, ainda sustenta a recorrente/apelante de que, em relação à citada área objeto desta demanda, trata-se de posse e não está atrelada ao direito de propriedade, notadamente a aquisição feita pelo recorrido/apelado.

Sustentou ainda o meritíssimo juiz de direito em suas razões de decidir:

‘Como se não bastasse à ausência de interesse processual da parte autora, verifico que foi ajuizada, em 15/01/2021, a Ação Demarcatória c/c Reivindicatória c/c Pedido de Reintegração de Posse n. 1021710-21.2021.8.11.0041, em trâmite na 8ª Vara Cível desta comarca, tendo como partes Alvorada Hotel Ltda. – ME e Airton José De Mendonça, visando à demarcação da área supostamente esbulhada pelo réu, em razão da imissão na posse realizada com base em laudo pericial controverso’.

Por
último
, o ato sentencial dá o toque final do entendimento do magistrado.

‘Logo, veja-se, que entre esta demanda e a ação demarcatória, há identidade de partes e de causa de pedir, no que toca a reintegração de posse, sendo aquela mais abrangente, por abrigar pedido demarcatório e reivindicatório, cuja hipótese amolda à prevista no art. 56 do CPC’. Sendo assim, em sendo reconhecida a continência e verificando que aquela ação continente foi ajuizada anteriormente a presente demanda contida, não haveria outro destino senão a extinção da presente ação sem resolução de mérito’.

Desta intrincada situação, malgrados os esclarecimentos robustos feito pelo magistrado no ato sentencial, que, a seu talante, extinguiu o processo, sem apreciação do seu mérito, por ausência de interesse de agir, ou por continência em relação à ação demarcatória e de reintegração de posse, não coaduno com o seu entendimento.

Isto porque, no caso da ação demarcatória c/c reintegração de posse, esta está atrelada, inicialmente, verificar as divisas e confrontações e, somente depois de feitos os
procedimentos necessários
é que a área que couber à recorrente/apelante e que, em fase de regular sentença, ser-lhe-á
entregue
em cumprimento de decisão meritória transitada em julgado.

Nesta ação, puramente possessória onde está contido de que se trata de apenas posse da recorrente/apelante, ao mencionar que se trata de área distinta e, neste viés, existem indícios de que, realmente a questão é diversa, não vejo como residir a figura jurídica da continência. Talvez conexão, dentro do que está contido no artigo 55 do Código de Processo Civil – ‘Reputam-se conexas 2(duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido e a causa de pedir’.

Mas, não reside de plano este Tribunal manifestar a respeito por dois aspectos. O primeiro diz respeito a violação dos limites recursais, tomando decisão de ofício, violando o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). Outro aspecto preponderante que, para análise desta situação, indispensável uma
análise
geral do que contém naquela ação demarcatória c/c reintegração de posse. Se, está ou não contido o imóvel em que a recorrente/apelante ingressa contra o apelado, processo de número 1021710.21.2021.8.11.0041, que tem trâmite na Comarca de Cuiabá, perante a 8ª. Vara Cível. Talvez fosse caso de reunião dos feitos para julgamento simultâneo e não a figura da continência, ficando aqui mera questão de entendimento que não vincula o magistrado, no seu livre convencimento, decidir da forma que bem entender e, neste viés, a parte que assim não concordar residir neste tribunal com o recurso cabível à espécie.

O segundo aspecto é que, mesmo se houvessem elementos suficientes para dirimir esta situação em grau recursal, além da decisão surpresa violada, residiria supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

Desta forma, conquanto que um
tanto juridicamente complexo
esta situação factual apresentada na inicial, não vejo como acalentar os argumentos expostos na sentença de que se trata de continência. Isto ainda porque, se julgada a ação demarcatória c/c reintegração de posse (processo 1021710.21.2021.8.11.0041), ainda poderá sobejar parte do imóvel, parte esta que, segundo o alegado na inicial, a recorrente/apelante não tem título e sim posse.

Afasta-se, desta forma os argumentos esposados na inicial a respeito da existência da continência.

Por outro lado, estando jungidos na mesma situação, deve ser afastada a questão de falta de interesse de agir, a rigor dos argumentos que foram expostos no pedido inicial pela recorrente/apelante.

Isto porque, independentemente do que for apreciado em relação ao mérito, o interesse de agir (ou interesse processual) traduz a necessidade da tutela jurisdicional para evitar ameaça ou lesão ao direito; ou a necessidade de se invocar a prestação da tutela jurisdicional em face de alegação de que seu direito material foi violado, no caso, esbulho em relação à parte do imóvel, que, segundo alega, não faz parte das
matr
í
culas
que são objetos da outra ação (Demarcatória/
Reintegratória
).

Em resumo, somente afere-se no processo a ausência de interesse de agir da parte autora quando a questão meritória perseguida não
ter
qualquer benefício material ou moral para o autor da ação, não se confundindo em relação ao mérito que, neste caso, poderá vencer ou perder a demanda.

Como bem posicionou o colendo STJ:

‘O processo deve ser extinto com resolução de mérito - e não sem resolução de mérito, por falta de interesse processual - caso o autor de ação de reintegração de posse não comprove ter possuído a área em litígio. De fato, a condição da ação denominada interesse processual, ou interesse de agir, surge da necessidade de se obter, por meio de um provimento jurisdicional, a proteção a determinado interesse substancial. Situa-se, portanto, na necessidade do processo e na adequação do remédio processual eleito para o fim pretendido. Dessa forma, se houver alegação de posse anterior e de esbulho, acompanhadas de suas delimitações temporais, a ação de reintegração de posse torna-se a via adequada e necessária para a retomada do imóvel, não havendo falar, portanto, em ausência de interesse de agir. Situação diversa ocorre se intentada a ação de reintegração de posse por quem declaradamente nunca exerceu a posse sobre o bem pretendido. Nessa hipótese, será manifestamente incabível a possessória que tem como pressuposto básico a alegação de posse anterior. Conclui-se, portanto, que o fato de o autor, na fase instrutória, não se desincumbir do ônus de provar a posse alegada - fato constitutivo do seu direito - só pode levar à extinção do processo com resolução de mérito. Há de se ressaltar, a propósito, que o elenco do art. 927 do CPC, em seus quatro incisos, demarca o objeto da prova a ser feita de plano a fim de obter o provimento liminar, dentre eles a comprovação da posse. Nada impede, contudo, que, sendo insuficiente a prova trazida com a inicial, ela seja feita ao longo do processo, em audiência de justificação prévia de que trata o art. 928 do CPC, ou, posteriormente, na fase instrutória própria, de modo a alcançar o juízo de procedência da ação. Colaciona-se, em reforço, julgado da Terceira Turma que, julgando a causa sob o prisma da teoria da asserção, concluiu que "se o juiz realizar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição, depois de esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão". (REsp 1.125.128/RJ,
DJe
18/9/2012). REsp 930.336-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 6/2/2014).

Com estas considerações, limitando o recurso analisar tão somente a questão da continência e ausência de interesse de agir,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para, em
consequência
, anular a sentença de primeiro grau de jurisdição e determinar seu retorno ao juízo singular para os fins de direito. Nestas condições, desde que presentes outras situações que impeçam a apreciação do mérito, poderá o magistrado pronunciar a respeito, com
análise
de possível conexão e outras situações, dentro do seu convencimento.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial da ação, o apelante seria legítimo proprietário dos seguintes imóveis: matrícula n. 13.284 do CRI 2º Ofício da Capital; matrícula n. 13.283 do CRI 2º Ofício da Capital (Cessão de Direito); matrícula n. 50.652 do CRI do 5º Ofício da Capital, os quais formavam um complexo hoteleiro juntamente com a matrícula n. 89.704 do CRI do 5º Ofício da Capital, (anterior matrícula 13.277 do CRI do 2º Ofício da Capital e atual 113.688 do CRI do 2º Ofício) e matrícula n. 75.297 do CRI do 5º Ofício da Capital.

Consta que, já na fase de cumprimento da sentença proferida na de Ação Despejo n. 0026653-08.2007.8.26.0224 movida pelo ESPÓLIO DE NELSO DE MACHADO e outros, e que tramitou pelo juízo da Comarca de Guarulhos-SP, foi penhorado e posteriormente arrematado o imóvel de matrícula n. 89.704 do CRI do 5º Ofício da Capital, (anterior matrícula 13.277 do CRI do 2º Ofício da Capital e atual 113.688 do CRI do 2º Ofício), sendo expedida a Carta Precatória n. 0003799-86.2016.8.11.0041 para o cumprimento do mandado de arrematação e imissão de posse, que tramitou pela 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT,

Consta ainda que, em virtude da morte do patriarca da família proprietária do apelante, foram perdidos os prazos possíveis para revisão da decisão que consolidou o laudo apresentado pelo Perito Avaliador, Sr. Kleber Gonçalves Pereira, nos autos da mencionada precatória (n. 0003799-86.2016.8.11.0041, tendo o referido imóvel arrematado sido erroneamente alocado no meio do complexo imobiliário.

Consta que em razão disso, o apelante ajuizou a Ação Demarcatória cumulada com Reivindicatória cumulada com pedido de Reintegração de posse n. 1021710-21.2021.8.11.0041, objetivando a demarcação e correta alocação da área do imóvel de matrícula n. 113.688 do CRI do 2º Ofício da Capital arrematado, tendo suscitado que, em razão desse deslocamento da área do imóvel arrematado por ocasião da imissão do arrematante na sua posse, a área do imóvel de matrícula n. 13.284 do CRI 2º Ofício da Capital, pertencente ao ora recorre, foi esbulhada, pelo que também postulou, liminarmente, o deferimento de liminar
reintegratória
, a qual foi, de início, deferida.

No entanto, essa inexatidão da área arrematada veio à tona recentemente, pela perícia judicial realizada por outro expert nos autos da Carta Precatória n. 1015916-82.2022.8.11.0041, expedida pelo juízo que proferiu a sentença exequenda (Guarulhos), dessa vez para o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e demarcação do imóvel do Hotel apelante, exatamente aquele da matrícula n. 13.284 do CRI do 2º Ofício da Capital – que, nos autos da Demarcatória / reivindicatória /
reintegratória
n. 1021710-21.2021.8.11.0041 se havia alegado esbulhada.

Nessa nova deprecata (n. 1015916-82.2022.8.11.0041) o perito designado consignou que, com a retificação georreferenciada da matrícula n. 89.705 do CRI do 5º Ofício de Cuiabá, esta passou a receber outro local geográfico descrito na matrícula n. 113.688 do 5º Ofício de Cuiabá, apresentando deslocamento de sua origem.

Com isso, além de esbulhar a área da matrícula n. 13.284 do CRI do 2º Ofício da Capital de propriedade do apelante – objeto de ordem de penhora emanada do juízo deprecante – o referido deslocamento também teria avançado sobre a área do imóvel de matrícula n. 13.283 do mesmo Cartório, o que deu azo à propositura da presente Ação de Interdito Possessório.

Em sede de resposta a essa ação puramente possessória – cujos argumentos foram replicados contrarrazões –, o arrematante demandado suscitou, em primeiro lugar, (i) que a questão em debate teria sido integralmente dirimida pelo juízo deprecante e pelo respectivo Tribunal, quanto rejeitou a Impugnação à Arrematação, de maneira que qualquer nova discussão sobre o tema – se é que possível – deveria ser buscada perante aquele juízo e, em segundo plano (
ii
) que a controvérsia trazida neste Interdito estaria completamente abrangida pelas controvérsias de maior amplitude aviadas nos autos daquela primeira demanda Demarcatória / reivindicatória /
reintegratória
n. 1021710-21.2021.8.11.0041, de natureza petitória, ainda pendente de julgamento, de modo que essa nova demanda possessória deveria ser extinta sem resolução de mérito.

Acolhendo, então, os argumentos defensivos do ora apelado, o juízo singular proferiu a sentença em que, além de reconhecer (a) a inadequação da demanda possessória para discutir a suposta extrapolação do cumprimento do mandado de imissão do arrematante no imóvel que, sob sua óptica, já teria sido dirimida pelo juízo deprecante e pelo respectivo Tribunal, reconheceu que (b) a discussão travada na presente demanda (interdito possessório) estaria completamente abrangida pelo objeto da Demarcatória / reivindicatória /
reintegratória
n. 1021710-21.2021.8.11.0041, diante da figura da continência (art.56 do CPC/15), pelo que extinguiu a presente ação, sem resolução meritória, nos termos dos artigos 56 e art.485, incisos VI e X. ambos do CPC/15.

Inconformado, o apelante opôs a presente apelação.

Em seu judicioso voto, o d. Relator compreendeu que, na hipótese, não haveria tecnicamente a figura da continência, ante o não amoldamento perfeito do caso dos autos à norma do art.56 do CPC/15, porém, compreendeu que a discussão recaía exclusivamente sobre o imóvel de matrícula n. 13.283 do CRI do 2º Ofício da Capital, em relação ao qual o apelante afirma deter única e exclusivamente a posse, que, em tese, acabou esbulhada pelo extrapolação dos limites do imóvel arrematado pelo apelado, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

Nesse sentido, diversamente do que constou da sentença, ainda que possam derivar de uma mesma causa de pedir remota – qual seja, o errôneo deslocamento geográfico dos limites da matrícula n. 113.688 do 5º Ofício de Cuiabá, quando do cumprimento da imissão do apelado na posse do imóvel arrematado –, a Ação Demarcatória / reivindicatória /
reintegratória
n. 1021710-21.2021.8.11.0041, tem por objeto a afetação do matrícula n. 13.284 do CRI do 2º Ofício da Capital, inicialmente de posse e propriedade do apelante, ao passo que o objeto material deste Interdito Proibitório é apenas a posse do imóvel matrícula n. 13.283 do mesmo Cartório.

Com isso, de fato não há a continência a justificar a extinção não meritória da ação na hipótese do art.57 do CPC/15, no que o voto de relato se mostra irrepreensível.

Sob minha ótica, em princípio, não há falar-se em inadequação da via eleita já que, assentando-se a discussão destes autos exclusivamente sobre o direito à tutela possessória sobre o imóvel de matrícula n. 13.283 do CRI do 2º Ofício da Capital, que não foi objeto de penhora e adjudicação, tal controvérsia não foi dirimida na rejeição da Impugnação à Arrematação incidentalmente oposta nos autos do cumprimento de sentença da
actio

desalijatória
em curso perante a justiça estadual paulista.

No entanto, o ponto central da divergência com o voto de relato se finca na relação de prejudicialidade entre a presente demanda possessória e a Ação Demarcatória / reivindicatória /
reintegratória
n. 1021710-21.2021.8.11.0041, em decorrência do risco de decisões conflitantes.

Com efeito, segundo estabelece o §3º do art.55 do CPC/15, “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Diante da chamada conexão imprópria que se estabelece entre os feitos, essas ações precisam, obrigatoriamente, ser decididas pelo mesmo juízo, no mesmo momento, no mesmo ato sentencial.

À uma, porque, como dito, não raras vezes a questão possessória ganha contornos peculiares com evidentes reflexos no direito dominial, a exemplo do que se dá com a arguição de prescrição aquisitiva como matéria defensiva.

Logo, se na hipótese a demanda possessória for acolhida em uma fração da área arrematada em benefício da parte apelante, a demarcatória, poderá, obviamente, restar prejudicada nessa parte específica do interdito.

E, à duas, porquanto, no caso de atendimento da postulação demarcatória, em função do deslocamento da área do imóvel arrematado – o que já encontra amparo provisório no Laudo Pericial de ID. n. 105904563 dos autos da Carta Precatória n. 1015916-82.2022.8.11.0041, expedida para a penhora, avaliação e demarcação do imóvel matrícula n. 13.284 do CRI do 2º Ofício da Capital – tal veredito poderá influenciar de forma clarividente na discussão relativa ao possível esbulho do arrematante apelado sobre o imóvel de matrícula da matrícula n. 13.283 do mesmo Cartório Imobiliário.

Afinal, sendo todos esses imóveis lindeiros entre si, a correção da alocação da área potencialmente deslocada por ocasião do cumprimento do mandado de imissão de posse sobre o imóvel arrematado (matrícula n. 113.688 do 5º Ofício), poderá acarretar a correção também da matrícula imediatamente subsequente (matrícula n. 13.284 do CRI do 2º Ofício), e assim sucessivamente, de modo a afastar o suposto esbulho sobre a área da matrícula n. 13.283 do CRI do 2º Ofício, sobre a qual o autor apelante afirma deter apenas a posse.

Portanto, não há como dissociar aquela demarcatória desta ação possessória.

Nesse particular, preceitua o art.58 do CPC/15, segundo a qual, “a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.”

Assim, considerando que a Ação Demarcatória / reivindicatória /
reintegratória
n. 1021710-21.2021.8.11.0041 interposta previamente, na data de 15/06/2021, tramita pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, não há dúvida de que os autos devem ser remetidos para tal juízo que deverá processar e julgar simultaneamente a presente possessória com o citado feito petitório, ainda em curso, através da prolação final de uma sentença una.

Forte nessas razões, peço vênia ao d. relator para, apesar de também anular a sentença de primeiro grau de jurisdição – por não vislumbrar qualquer continência sob o ponto de vista técnico, ou mesmo inadequação da via processual eleita –
dar provimento em parte ao apelo
para determinar que os presentes autos sejam remetidos ao juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que deverá processar e julgar simultaneamente esses autos de ação possessória com os autos da Ação Demarcatória / reivindicatória /
reintegratória
n. 1021710-21.2021.8.11.0041, na forma do §3º do art.55 e do art. 58, ambos do CPC/15.

É como
voto.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

A minha fundamentação é que se trata de área distinta.

O Alvorada Hotel anota que aquela demarcatória não atinge essa área, consequentemente, ele tem interesse e legitimidade para discutir essa questão em ação possessória. Se não atinge essa área, não existe a figura da continência, situação que só poderá ser aclarada no desenrolar do processo.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista para melhor análise da matéria. É muito enriquecedor o debate.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE
DA CÂMARA
):

Considerando as divergências entre o relator e a segunda vogal e pedido de vista do primeiro vogal, determino que antes da remessa dos respectivos votos e do processo ao eminente Desembargador Sebastião Arruda, que seja colocado dentro dos autos o voto divergente.

É como anoto.

EM 26 DE JUNHO DE 2024:

JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA. O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, DIVERGIU PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 24 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de Recurso de Apelação interposto por ALVORADA HOTEL LTDA – ME, contra a sentença proferida na Ação de Interdito Proibitório nº 1016263-81.2023.8.11.0041

movida em desfavor de AIRTON JOSE DE MENDONCA, que julgou extinta a ação ao se reconhecer de possível continência com os autos de processo n. 1021710-21.2021.8.11.0041.

A Apelante, em suma, afirma que a área objeto da discussão nada tem relação com a arrematação que se trata da área ao lado, porquanto, a presente ação se busca o reconhecimento da posse e determinação de interdito proibitório sobre a área do estacionamento, a área arrematada diz respeito tão somente ao prédio.

Dito isso, busca a anulação da sentença para determinar o retorno dos autos para a devida instrução processual.

O ilustre relator proferiu o brilhante voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao seu regular prosseguimento.

Na oportunidade, o digno relator entende que não há que se falar em continência por se tratar de imóveis distintos que se encontram em discussão nesta ação e na ação demarcatória ajuizada anteriormente.

Afiança, também, que não importa a este reconhecer ou não a conexão entre as ações para determinar a reunião entre os processos, uma vez que violaria os limites recursais, o instituto da decisão não surpresa, e causaria evidente supressão de instância.

Ademais, assevera que se trata de ações distintas, uma possessória e uma petitória; enquanto uma versa sobre demarcação de área com título, a outra se discute tão somente a posse.

1ª Vogal

Já a 1ª vogal, de forma brilhante, diverge no voto acima tão somente no que se refere a necessidade de reunir esta ação com a ação demarcatória para que haja julgamento simultâneo.

Na oportunidade, o voto é no sentido de dar provimento em parte ao apelo para determinar que os presentes autos sejam remetidos ao juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que deverá processar e julgar simultaneamente esses autos de ação possessória com os autos da
Ação Demarcatória / reivindicatória /
reintegratória
n. 1021710-21.2021.8.11.0041, na forma do §3º do art.55 e do art. 58, ambos do CPC.

Neste momento processual, peço data vênia ao ilustre relator e me inclino ao entendimento da 1ª Vogal.

É entendimento unânime que no caso em exame não se trata da ocorrência de continência, de modo que, quanto a este ponto não merece maiores digressões.

Sobre a necessidade de reunião das ações, cuidei de revisitar ambos os autos de processo, de modo que pude identificar que há ainda uma grande divergência sobre a real e exata localização do imóvel arrematado que causa a necessidade de reunião das demandas.

De fato, a ação demarcatória diz respeito a parcela do imóvel que se trata da recepção do hotel, enquanto esta ação versa sobre a posse da área do estacionamento e posto de combustível, contudo, diante da divergência sobre um possível deslocamento de matrícula acaba por existir dois laudos periciais com informações divergentes entre si sobre a localização e as demarcações do imóvel arrematado fazendo nascer a discussão que evidentemente precisará de uma melhor análise pelo juízo
a quo
.

A similaridade entre ambas as ações é tamanha que faz com que as peças de defesa repliquem praticamente o mesmo teor argumentativo nas duas ações, assim como as peças iniciais, ambas circundando a arrematação do imóvel, sua localização e demarcação.

Como bem delineado no voto da 1ª vogal:
“no caso de atendimento da postulação demarcatória, em função do deslocamento da área do imóvel arrematado – o que já encontra amparo provisório no Laudo Pericial de ID. n. 105904563 dos autos da Carta Precatória n. 1015916-82.2022.8.11.0041, expedida para a penhora, avaliação e demarcação do imóvel matrícula n. 13.284 do CRI do 2º Ofício da Capital – tal veredito poderá influenciar de forma clarividente na discussão relativa ao possível esbulho do arrematante apelado sobre o imóvel de matrícula da matrícula n. 13.283 do mesmo Cartório Imobiliário.”

Portanto, seja para a demarcação da área que se encontra a recepção do hotel, seja para tratar sobre o estacionamento e parte do posto de combustível, fato é que uma ação indiscutivelmente trará reflexo à outra e, assim como o brilhante entendimento da 1ª Vogal, entendo pela necessidade de reunião das demandas para julgamento em conjunto, evitando-se decisões conflitantes futuras.

Diante disso, o recurso deve ser parcialmente provido para anular a sentença recorrida diante da inexistência de continência e, lado outro, reconhecer a necessidade de reunião desta ação possessória com a ação demarcatória em trâmite na 8ª Vara Cível da Comarca da Capital sob o n. 1021710-21.2021.8.11.0041, na forma do §3º do art.55 e do art. 58, ambos do CPC.

Sem mais delongas,
acompanho o Voto apresentado pelo Exma. Sra. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª Vogal)
, para dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto da 1º vogal.

É como voto.

EM 24 DE JULHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. O RELATOR DEU PROVIMENTO AO RECURSO. A 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO PROVEU PARCIALMENTE E FOI ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

SESSÃO DE 02 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO DE ABREU FERREIRA, OAB/MT 5928-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL – CONVOCADO):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ALVORADA HOTEL LTDA – ME, contra a sentença proferida na Ação de Interdito Proibitório nº 1016263-81.2023.8.11.0041 movida em desfavor de AIRTON JOSE DE MENDONCA, que julgou extinta a ação ao se reconhecer de possível continência com os autos de processo n. 1021710-21.2021.8.11.0041.

A Apelante, em suma, afirma que a área objeto da discussão nada tem relação com a arrematação que se trata da área ao lado, porquanto, a presente ação se busca o reconhecimento da posse e determinação de interdito proibitório sobre a área do estacionamento, a área arrematada diz respeito tão somente ao prédio.

Dito isso, busca a anulação da sentença para determinar o retorno dos autos para a devida instrução processual.

O Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho,
deu
provimento ao recurso para, em consequência, anular a sentença de primeiro grau de jurisdição e determinar seu retorno ao juízo singular para os fins de direito. Nestas condições, desde que presentes outras situações que impeçam a apreciação do mérito, poderá o magistrado pronunciar a respeito, com análise de possível conexão e outras situações, dentro do seu convencimento.

A 2ª Vogal, Desa Marilsen Andrade
Addário
,
anulou
a sentença de primeiro grau de jurisdição – por não vislumbrar qualquer continência sob o ponto de vista técnico, ou mesmo inadequação da via processual eleita – d
eu
provimento em parte ao apelo para determinar que os presentes autos sejam remetidos ao juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que deverá processar e julgar simultaneamente esses autos de ação possessória com os autos da Ação Demarcatória / reivindicatória /
reintegratória
n. 1021710-21.2021.8.11.0041, na forma do §3º do art.55 e do art. 58, ambos do CPC/15. Foi acompanhada pelo 1º Vogal, Des.
Sebastião de Arruda Almeida.

Acompanho a divergência
, uma vez que restou comprovado nos autos que
a ação demarcatória diz respeito de parcela do imóvel (recepção do hotel), enquanto a presente ação de interdito proibitório versa sobre a posse da área do estacionamento e posto de combustível, todavia, diante da divergência sobre um possível deslocamento de matrícula existem dois laudos periciais com informações divergentes entre si sobre a localização e as demarcações do imóvel arrematado, razão pela qual o juízo de primeiro grau deverá fazer uma análise pormenorizada dos fatos e provas existentes em ambos processos, assim, a prolação de decisões conflitantes por juízos diferentes deve ser evitada.

Neste sentido, entendo que os autos devem ser reunidos em um juízo (8ª Vara Cível da Capital), na forma do art. 58 e 55, §3º, ambos do CPC, nos termos do voto da 1ª vogal.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4º VOGAL – CONVOCADA):

Senhora Presidente,

Acompanho o voto de divergência
,
para dar parcial provimento ao recurso, no sentido de encaminhar os autos à
8ª
Vara Cível da Cap
ital, para que sejam julgados simultaneamente
es
t
es
autos de ação possessória com os autos da Ação Demarcatória / reivindicatória /
reintegratória
n. 1021710-21.2021.8.11.0041, na forma do §3º do art.55 e do art. 58, ambos do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024